Tribunal: TJSP
Processo: 2252273-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Indeferimento de tutela de urgência, para o custeio dos procedimentos cirúrgicos que constituem extensão da cirurgia bariátrica realizada há mais de 05 anos - Ausência de urgência para a tutela – Decisão mantida - Agravo desprovido.